Tribunal: TJDFT
Processo: 0751015-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INVIÁVEL A SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR DÉBITOS ANTIGOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO.
1. Comprovado o adimplemento das prestações referentes aos meses que antecedem o corte do fornecimento de água, mostra-se inviável a suspensão do serviço quanto à dívidas vencidas há mais de 120 (cento e vinte) dias, eis que se trata de serviço essencial e há outros meios legítimos de cobrança.
2. A suspensão do abastecimento de água é medida excepcional, de forma que a concessionária de serviço público deve buscar a quitação dos débitos pretéritos por meio das vias ordinárias.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.